Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE COMO PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. PENA-BASE INALTERADA. DECOTE DO VALOR MÍNIMO FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

1. Não subsiste a negativa de autoria dissociada dos demais elementos de prova carreados aos autos, sobretudo se as provas colhidas sob o crivo do contraditório ratificam os fatos e as circunstâncias da prisão em flagrante.

2. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos constituem prova apta a respaldar decreto condenatório, sobretudo quando encontra apoio nas demais provas dos autos.

3. Não havendo adequada fundamentação na valoração negativa da conduta social do réu, necessária a desconsideração desta circunstância judicial na fixação da pena-base.

4. A despeito da exclusão de uma circunstância judicial valorada negativamente, mantém-se a pena-base fixada considerando que subsiste outra circunstância judicial desfavorável e o aumento determinado na r. Sentença é bem inferior à fração de 1/8 (um oitavo), adotado pela jurisprudência.

5. Para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, imprescindível o pedido formal na denúncia, a fim de que seja oportunizada a defesa, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação entre a inicial acusatória e a sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.